Tribunal: STF
Processo: HC 269106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maurício Sousa dos Santos, Patric Oliveira da Silva e Zeus Iaman Thomas Guedes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar.
A defesa alega que os pacientes, ex-militares da Marinha, foram condenados à pena de 1 ano de reclusão pela suposta prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar – artigo 290 do Código Penal Militar, em razão de fatos ocorridos na Base Naval de Aratu/BA. 
Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do referido dispositivo, a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância – quantidade de 5,99 gramas de maconha e a possibilidade de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
 Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e absolvição dos pacientes.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito, conforme ementa a seguir:

“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME MILITAR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. GRAVE DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO MANDAMUS. DISCREPÂNCIA ABSOLUTA ENTRE A NARRATIVA DA INICIAL E A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. PACIENTES E DELITOS DIVERSOS DOS NOTICIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”. (e-doc. 8)
É o relatório.
Decido.
Como bem observado pela PGR, o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que a impetrante anexou aos autos documentos referentes ao delito de abandono de posto (artigo 195 do CPM), cometido no 62º Batalhão de Infantaria, em Joinville/SC, fato este sem qualquer pertinência com a causa de pedir ou com as partes indicadas no presente writ.
Essa circunstância, por si só, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
No mesmo sentido, destaco: 
 
“Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 
 
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente